Tribunal: TJMT
Processo: 0006930-78.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0006930-78.2019.8.11.0004

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva para responder à execução de multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o ente municipal, quando o agravante ocupava o cargo de Prefeito Municipal. A execução foi proposta pelo Ministério Público visando à cobrança de valores, em razão do descumprimento das cláusulas 2ª e 3ª do referido TAC, que tratavam da regulação e fiscalização do serviço de transporte por motocicletas. A decisão agravada considerou válida a cláusula que previa responsabilização pessoal do então gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a responsabilização pessoal do ex-prefeito por descumprimento de obrigações pactuadas pelo Município em Termo de Ajustamento de Conduta, especialmente diante da existência de cláusula que previa a aplicação de multa cominatória de forma pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Prefeito Municipal na assinatura do TAC se deu na qualidade de representante legal do ente público, inexistindo vínculo pessoal autônomo que permita a responsabilização individual.

A obrigação pactuada no TAC diz respeito exclusivamente ao Município, titular das competências administrativas e legais para regular e fiscalizar o serviço público referido.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, mesmo diante de cláusula expressa de responsabilização pessoal, é inadmissível a execução direta contra o ex-prefeito, por ausência de obrigação própria e autônoma.

A extinção da execução sem resolução de mérito impõe-se, dada a ilegitimidade passiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Prefeito Municipal que subscreve Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em nome do ente público não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo descumprimento de obrigações ali previstas.

A ilegitimidade passiva do
ex-gestor
impõe a extinção da execução de multa cominatória fundada em obrigações do Município.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0012565-40.2019.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20/02/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0012149-72.2019.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 20/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003187-84.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/03/2022; TJMT, Embargos de Declaração n. 0012983-75.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Roberto
Angelo
de Farias
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando decisão anterior que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ora Agravante para responder pela execução da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 27/2017.

Preliminarmente, sustenta
error
in procedendo
, alegando que o provimento do agravo interno do Ministério Público deveria ter sido submetido ao colegiado, e não decidido monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, V, do CPC. Ainda, em âmbito preliminar, verbera pelo reconhecimento do cerceamento de defesa em Juízo.

Em mérito, alega que o entendimento adotado pela decisão agravada contraria o Tema 940 do STF, que estabelece que a responsabilização civil de agentes públicos deve se dar regressivamente e não de forma direta.

Aduz que a multa exigida pelo Ministério Público tem natureza de cláusula penal moratória, e, segundo o art. 408 do Código Civil, somente poderia ser exigida na hipótese de dolo ou culpa do agente, o que não foi demonstrado.

Ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, pleiteando o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e/ou do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida inexigibilidade/ redução da multa imposta mediante o TAC.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado, pugnando o desprovimento do recurso (Id. 252628663).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGAD
O
SAULO RONDONA GAHYVA
OAB/
MT
1
3216
-
O

VOTO

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Roberto
Angelo
de Farias
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando decisão anterior que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ora Agravante para responder pela execução da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 27/2017.

A origem do litígio remonta à ação de Embargos à Execução, na qual o embargante Roberto Ângelo de Farias contestou a execução de título extrajudicial movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para cobrança de R$ 23.855,69, referente à multa por descumprimento das cláusulas 2ª e 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 27/2017.

O embargante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não poderia ser responsabilizado pessoalmente pela obrigação prevista no TAC, uma vez que o instrumento fora firmado em nome do Município de Barra do Garças, do qual era prefeito à época.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e mantendo a cobrança da multa contra o ex-prefeito, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em grau recursal, ao tempo, a Desa. Rel. da apelação acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e reformou a sentença, declarando inexigível a multa em relação ao ex-prefeito. O Ministério Público interpôs agravo interno, alegando violação ao princípio da colegialidade e defendendo a responsabilização direta do agente público pelo descumprimento do TAC.

Redistribuído o processo a esta Relatoria, foi dado provimento ao Agravo Interno do Ministério Público, reformando a decisão monocrática anterior para afastar a ilegitimidade passiva do ex-prefeito e manter a multa em seu desfavor, excetuando apenas os honorários sucumbenciais.

Diante disso, Roberto Ângelo de Farias interpôs o presente Agravo Regimental, de acordo com suas razões elencadas ao relatório.

Pois bem.

De preâmbulo, insta frisar que o recurso comportava julgamento monocrático, nos termos do verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinados temas foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere. Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, pois permanece assegurada a possibilidade de interposição do recurso cabível, permitindo sua revisão pelo órgão fracionário.

Assim, o fato de o recurso ter sido decidido por meio de decisão monocrática não implica violação ao princípio da colegialidade, mas apenas posterga sua apreciação para momento oportuno, assegurando à parte o direito de recorrer. Dessa forma, ainda que o Relator decida em nome do colegiado, permanece garantida a recorribilidade da decisão unipessoal, preservando-se o devido processo legal e o acesso à instância superior.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para o julgamento do agravo interno, com a consequente oportunidade de realização de sustentação oral, supre eventual ineficácia do ato judicial, garantindo o pleno contraditório e a ampla defesa.

I. PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz o Apelante, ora Agravante, que houve o cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de produção de provas pelo nobre Magistrado. Relata ser evidente a necessidade da oitiva dos agentes públicos municipais referidos tanto no processo executivo nº 0003660-46.2019.8.11.0004, quanto nos presentes embargos à execução nº 0006930-78.2019.811.0004, para comprovação do cumprimento das referidas cláusulas do TAC celebrado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem entendeu que o conjunto probatório documental é robusto e suficiente para a formação de seu convencimento. Assim fundamentou (Id. 166276925):

“[...] Por certo, a análise acerca do descumprimento ou não das obrigações impostas, não demanda provas testemunhais e, sim, provas unicamente documentais, pois
tratam-se
de atos administrativos e, como tal, carecem de registros e documentos próprios para a efetiva demonstração de sua existência. Desta feita, INDEFIRO o pedido de provas testemunhais, por entender que são desarrazoadas e insuficientes para a prova dos fatos em exame. Melhor sorte não assiste ao Embargado, com relação ao pedido de produção de provas documentais formulado genericamente, sem qualquer especificação e, nem tampouco, arguição de eventual prova nova ou impossibilidade de apresentação juntamente com a petição inicial. Dito isso, calha dizer que o momento processual próprio para a produção de prova documental é na inicial, para o Autor e na contestação, para a parte Requerida, nos termos do que preceitua o art. 434, do CPC/2015. Logo, tendo em vista que não houve qualquer argumentação acerca da impossibilidade de fazê-lo, no momento oportuno, INDEFIRO o pedido de produção de provas documentais.

[...]Verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, vez que as provas que instruem os autos demonstram-se suficientes para proferir sentença de mérito, nos termos que dispõe o art. 355, do CPC/2015”.

Assim, não prospera tal irresignação, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque embasou-se em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE - CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – [...] RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído dentro da APP, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. Com relação à alegação de que o imóvel foi construído há quase 30 (trinta) anos, penso ser irrelevante para o deslinde do caso, pois tal fato não afasta a obrigação de a APP ser preservada e recuperada, principalmente, porque, é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido de poluir (N.U 0010805-35.2014.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018,
Publicado
no DJE 06/12/2018) [
g.n
].

Dessa forma, em congruência aos fundamentos expostos para a formação de convencimento do Juízo, afasto a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO - DA INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DO STF

O Agravante alega que a decisão agravada desconsiderou o Tema 940 do STF, o qual prevê que a responsabilidade civil de agentes públicos é objetiva para o Estado e regressiva para o agente, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.

Todavia, a aplicação do Tema 940 ao presente caso é incabível. A discussão ali refere-se à responsabilidade civil por danos a terceiros causado por agente público, enquanto o presente feito trata da exigibilidade de multa cominatória prevista em TAC, assumida pelo Agravante enquanto gestor municipal.

Transcrevo o referido tema, obtido junto ao julgamento proferido no RE n.º 1.027.633, submetido ao rito de repercussão geral:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por
danos causados
por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” [
g.n
].

O Tema 940/STF tratou da responsabilidade civil objetiva do ente estatal em caso de ação indenizatória por suposta falha na prestação do serviço, respondendo por ela a pessoa jurídica de direito público, que pode obter ressarcimento (ação regressiva) depois de provada a culpa ou o dolo do servidor público, segundo a exegese do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, hipótese diversa do caso versando, no qual, em sua particularidade, cuida de Termo firmado com o ente Municipal, porém, com cláusula expressa coobrigando o signatário pessoalmente.

Sobre o tema, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.957.741 -MG, decidiu que
a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não se relacionando a conduta com o que dispõe o Tema 940 do STF.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO.

LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO.
TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede.
3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais
(Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (
AgRg
no
AREsp
472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
9.6.2014). 4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada ‘endereçada expressamente ao representante legal do Município’ e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto, se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' ( REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza a imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009,
DJe
18/09/2009)" (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12.12.2019). 7.
Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público.
8. Agravo Interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1957741 MG 2021/0278052-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento: 21/03/2022, T2 - Segunda Turma, publicação:
DJe
25/03/2022) [
g.n
].

Ainda nesse sentido, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Sodalício adotou o mesmo entendimento em casos semelhantes. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - MEIO AMBIENTE - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL - POSSIBILIDADE-
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
Havendo previsão expressa no termo de ajustamento de conduta de responsabilização pessoal do Chefe do Executivo Municipal pelo descumprimento das obrigações ali impostas, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, para figurar no
pólo
passivo do feito executivo.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada em remessa necessária (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10102583420178110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2024) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PREFEITO - RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA - PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE APELANTE/EMBARGANTE - REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte.
2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5º, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJMT - AC: 00139719620198110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 17/05/2023) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO PREFEITO MUNICIPAL - PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA TERCEIRA - ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DECISAO REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICIALIDADE DA MATÉRIA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado pelo Embargante que houve o cumprimento à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta, de rigor a procedência dos pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução.
Legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da demanda, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no TAC
. Matéria concernente à honorários advocatícios prejudicada em razão da reforma da decisão que havia arbitrado a verba em favor do Embargado, no caso, o Ministério Público, e a impossibilidade de condenação do Parquet ao pagamento, salvo se comprovada a má-fé, não evidenciada. Recurso provido”. (N.U 0002918-21.2019.8.11.0004, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023) [
g.n
].

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ASTREINTE CONTRA GESTOR PÚBLICO - PREVISÃO EXPRESSA EM TAC - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO
- MORA EX RE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais.
(...) Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. (N.U 1009804-89.2023.8.11.0000, Rel. MARCIO VIDAL, j. em 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023) [
g.n
].

Portanto, não se trata de responsabilidade por dano extracontratual, mas sim do descumprimento de um compromisso formalmente assumido pelo Agravante, na condição de Prefeito, perante o Ministério Público. Assim, o fundamento recursal deve ser afastado.

É possível afirmar, frente a isso, que o Apelado aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória. Não se cogita, portanto, de exigência injusta, desarrazoada ou desproporcional, já que fundada em instrumento válido e legítimo a partir de compromisso assumido pelo próprio Apelado.

DA RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELA MULTA PREVISTA NO TAC

O TAC n. 27/2017 foi firmado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, representado pelo então Prefeito Roberto Ângelo de Farias, ora Agravante.

Na cláusula sexta do TAC, ficou expressamente previsto que, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, incidiria multa de R$ 10.000,00, de forma solidária e pessoal.

O Agravante sustenta que a responsabilidade deveria ser exclusivamente do Município. Entretanto, ao firmar o TAC na condição de gestor, o Agravante aceitou e anuiu com a cláusula de responsabilização pessoal. Não houve impugnação tempestiva da cláusula, tampouco qualquer medida judicial para afastá-la.

Transcrevo, novamente, clausula sexta do termo de ajustamento de conduta em comento:

“CLAUSULA SEXTA — DA MULTA COMINATORIA:

6.1 — Em caso de descumprimento, polo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei n° 7.347/1985), por cada cláusula, a ser ressarcida ao Fundo Estadual do Consumidor, admitida a responsabilização pessoal, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais”.

Assim, a exigibilidade da multa decorre do próprio compromisso assumido pelo Agravante, não se tratando de responsabilização indevida ou ilegal, mas sim do cumprimento de um termo que voluntariamente firmou.

DA MULTA COMO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA

O Agravante alega que a multa em questão possui natureza de cláusula penal moratória, devendo ser aplicada apenas se houver prova de dolo ou culpa.

No entanto, conforme a decisão agravada, a penalidade estipulada no TAC possui caráter coercitivo e punitivo, com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações pactuadas, sendo cediço que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelos órgãos públicos tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as multas estabelecidas em Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) possuem caráter coercitivo e são exigíveis independentemente da comprovação de dolo ou culpa, visando assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas.

O entendimento firmado no
AgInt
no REsp 1.688.885/SP, é de que “segundo o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985 c/c o art. 784, XII, do CPC/2015, o TAC ou documento assemelhado possui eficácia de título executivo extrajudicial. Suas cláusulas devem, por conseguinte, ser adimplidas fiel, completa e legalmente no tempo, modo e condições fixados, incumbindo ao compromissário provar a satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou parcial, dá ensejo à execução do avençado e das sanções cabíveis” (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2020,
DJe
20.10.2020).

Portanto, cristalino que as multas fixadas em TACs têm natureza coercitiva e são exigíveis independentemente da prova de dolo ou culpa, com o objetivo de compelir o cumprimento das obrigações assumidas.

Portanto, não há que se falar em inaplicabilidade da multa, eis que foi expressamente prevista e aceita pelo Agravante no momento da assinatura do TAC.

DA REDUÇÃO DA MULTA FIXADA EM TAC

Pugna o embargante, subsidiariamente, pela redução do valor da multa devida pelo descumprimento do TAC, fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na alegação de que houve adimplemento parcial das obrigações de fazer pelo Município.

Embora alegue que a
astreinte
aplicada seria exacerbada, o valor decorre da própria inércia do recorrente ao descumprimento de cláusula de livre acordo compactuada. Nesse ponto, necessário ressaltar que, originalmente, o valor da multa perfazia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento da clausula segunda e da clausula terceira do termo de ajustamento de conduta, que fixou contratualmente o valor de R$ 10.000,00 por cada cláusula descumprida (cláusula sexta – da multa cominatória).

Destarte, afasto a alegação de ausência de proporcionalidade ou razoabilidade quanto ao título executivo extrajudicial. Consta na referida cláusula, ainda, que “na eventualidade de não haver o adimplemento da referida multa cominatória, o seu montante será atualizado pelo IGP-M/FGV, sem prejuízo de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do descumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas anteriores”.

Também não se sustenta o argumento de redução da multa em face da alegação de cumprimento das obrigações de fazer posteriormente pelo Município de NOME. Para tanto, transcrevo o entendimento do Juízo de origem,

ratificando-o (Id. 166276925):

“Da simples análise dos documentos apresentados pela Embargante (fls. 17/43, do ID. 55110362; e fls. 01/19, do ID. 55110370), notadamente, o
Decreto nº. 4.042, de 20.08.2018, aprovado após o período de pouco mais de 01 (um) ano, da assinatura do TAC (28.06.2017), é evidente a extemporaneidade da medida, haja vista que decorridos bem mais do que 150 (cento e cinquenta) dias do compromisso firmado, logo há muito se fazia necessária “a obrigação de vincular a prestação do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas ou motonetas à emissão de autorização, emitida por ato administrativo municipal”
.

Por outro lado, não se extrai da documentação acostada com a inicial,
qualquer documento relativo
a
emissão de autorização para a prestação do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas ou motonetas, nem tampouco qualquer tipo de controle administrativo da atividade.

Outrossim, tenho que
o Ofício nº. 091/2019/PROJUR, bem como a declaração firmada pela Secretária Municipal de Finanças, ambos datados de 31.05.2019, que atestam a realização de fiscalizações da referida prestação de serviços pelo ente municipal, encontram-se desprovidas de quaisquer outros documentos ou relatórios que delimitem o marco temporal das mencionadas fiscalizações. Logo, não são capazes de demonstrar o efetivo adimplemento do compromisso firmado e/ou eventual tempestividade da medida
.

Destarte, em que pese os documentos apresentados, é evidente que tais providências só foram tomadas após o decurso do prazo estipulado no TAC, demonstrando, assim, o descumprimento parcial do compromisso e o desrespeito às Cláusulas Segunda e Terceira do TAC. Fato que deu origem a ação de Execução e, por conseguinte, justifica a execução da multa cominatória”
[
g.n
].

Logo, na ausência da inequívoca comprovação do adimplemento total das obrigações compactuadas, em soma à extemporaneidade de medidas realizadas, entendo que a multa aplicada se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser mantida a improcedência dos embargos, confirmando-se a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1ª
VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MOERNO JUNIOR

(
2º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ªVOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão anterior que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora Agravante para responder pela execução da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 27/2017.

O douto
Relator
, Desembargador José Luiz Leite
Lindote
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Roberto Ângelo de Farias, objetivando o recebimento da quantia de 23.855,69 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente à multa por descumprimento das cláusulas 2ª e 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta nº. 27/2017, firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças, representado pelo então Prefeito Municipal, em 28-7-2017, que assim estabeleceram:

CLÁUSULA SEGUNDA – Até a vigência da lei e do decreto municipal, mencionados na cláusula anterior, o COMPROMITENTE assume, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a obrigação de vincular a prestação do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas ou motonetas à emissão de autorização, emitida por ato administrativo municipal.

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – O COMPROMITENTE assume o encargo de fiscalizar, bimestralmente, os profissionais do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas ou motonetas.

Diante do descumprimento, foi requerida a execução da multa, posto que no bojo do referido TAC restou consagrado, em sua cláusula sexta, a responsabilidade pessoal do
ex-gestor
pela multa em razão de eventual descumprimento do pactuado.

Veja-se:

CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA COMINATÓRIA:

6.1 - Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei nº. 7.347/1985, art. 5º, §6º), por cada cláusula, a ser ressarcida ao Fundo Municipal ou Estadual do Consumidor, admitida a responsabilização pessoal, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais.

Ocorre que, analisando os autos, tenho que a irresignação do agravante merece prosperar no que tange a sua ilegitimidade passiva.

Isso porque, a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta era um compromisso entre o Município de Barra do Garças/MT, representado pelo Prefeito Municipal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o executado/embargante, ora apelante, se comprometeu e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta em razão do cargo, como chefe do Poder ExecutivoMunicipal. A obrigação de fazer, de fato, era única e exclusiva do Município.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público em face de acórdão que afastou a responsabilização pessoal do ex-prefeito Roberto Ângelo de Farias pelo descumprimento de obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), consignando que tais obrigações recaem exclusivamente sobre o ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se há contradição no acórdão ao aplicar o Tema 940 do STF, uma vez que o caso versa sobre obrigação assumida em TAC e não sobre reparação de danos ao erário;

(
ii
) se houve omissão quanto à solidariedade prevista no artigo 265 do Código Civil e na cláusula sétima do TAC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e objetiva a ausência de fundamentação jurídica para imputar ao ex-prefeito responsabilidade pessoal por obrigações do TAC, celebrado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, representado pelo prefeito à época.

4. O acórdão consignou que a atuação do prefeito se deu no exercício do cargo e que a cláusula que previa responsabilidade pessoal carece de respaldo jurídico.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do entendimento do colegiado. Inconformismos quanto ao resultado devem ser manejados por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "As obrigações decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo ente público recaem exclusivamente sobre este, sendo incabível a responsabilização pessoal do gestor público à época dos fatos".

(N.U 0012983-75.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR -IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.”
(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0012565-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

(N.U 0012149-72.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/2/2024,
Publicado
no DJE 6/3/2024) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1º DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

2 - Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022,
Publicado
no DJE 29/3/2022) [Destaquei]

Por fim, apesar do provimento do presente recurso, no caso, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator,
dou provimento
ao recurso de agravo interno para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do executado e julgar extinta a execução de título extrajudicial nº. 0003660-46.2019.8.11.0004, sem resolução de mérito, restabelecendo a decisão monocrática de ID. 203426180.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MOERNO JUNIOR (2º VOGAL- CONVOCADO):

Eminentes pares,

Tenho conhecimento do presente processo bem como de outros
que tramitaram
similares envolven
do
vereadores.

De forma que não tenho dúvida em acompanhar o voto da divergência inaugurad
a
pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO, OAB/MT
26743/O

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025